Tribunal: STF
Processo: HC 82071
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E
 DE
USO DE DOCUMENTO FALSO - ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - INOCORRÊNCIA - INJUSTO
CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE - PEDIDO INDEFERIDO.